Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703421-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIAS PEIXOTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENIAS PEIXOTO DE OLIVEIRA contra decisão de ID 220698725 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais; que há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência econômica; que sua renda mensal é destinada ao sustento de sua família; que o valor dos rendimentos não pode ser utilizado como critério único para o indeferimento da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O contracheque de ID 220620849 (autos de origem) demonstra o recebimento de remuneração bruta mensal de R$ 40.071,48, consideravelmente superior ao parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora